Tribunal: TJDFT
Processo: 0704833-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704833-67.2018.8.07.0018 APELANTE: DORIMAR MARIA RAMOS APELADO: RAFAEL MISSEL CAEIRO DECISÃO Os peticionantes ANTÔNIO MARCOS DA SILVA e MARTHA MARIA DA SILVA requerem habilitação como terceiros interessados. Não têm, contudo, qualquer relação jurídica com a parte apelante neste processo, nem com a causa propriamente dita. A pretensão de habilitação funda-se exclusivamente na penhora do imóvel cuja imissão na posse é requerida pelo apelado, evidenciando-se que se trata de interesse meramente econômico e remoto. E, consoante art. 119 do Código de Processo Civil, apenas o terceiro juridicamente interessado pode intervir no processo. Nessa linha, aliás, já foi a decisão de ID 48801445, proferida pelo juízo de origem. Esclareço também que não cabe a este juízo a análise do pedido de penhora no rosto dos autos, o qual deve ser determinado pelo juízo em que se executa o título. Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos da petição ID 50881994. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para julgamento independentemente do transcurso do prazo. Brasília, 18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator